Tribunal: TJMT
Processo: 1001975-63.2019.8.11.0011
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001975-63.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA SEVERINO - CPF: 384.292.681-20 (APELADO), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE SEGURO – INAUTENTICIDADE DA ASSINATURA ARGUIDA PELA CONSUMIDORA – MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA SEGURADORA PELA NÃO REALIZAÇÃO DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – SENTENÇA QUE CONCLUI PELA NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – FATO NÃO IMPUGNADO NO RECURSO DE APELAÇÂO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA – DANO MORAL DEVIDO – O VALOR DE R$ 18.000,00 (DEZOITO MIL REAIS) EXORBITANTE – ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO –
QUANTUM
MINORADO PARA R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS) – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não comprovada a contratação pela instituição, entende-se pela falha na prestação do serviço, de modo que a empresa responde objetivamente por todos os prejuízos causados a parte autora, ainda que proveniente de fraude de terceiro, sendo devido o pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Ausentes nos autos elementos que comprovem a má-fé da Recorrida, a restituição dos valores indevidamente cobrados deve se dar na forma simples, e não em dobro.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, em cotejo com os elementos dos autos, a quantia de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) se mostra exorbitante, o que impõe sua minoração para R$ 7.000,00 (sete mil reais)
R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1001975-63.2019.8.11.0011

APELANTE:
SABEMI SEGURADORA SA

APELADO:
MARIA APARECIDA SEVERINO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SABEMI SEGURADORA SA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c reparação de Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela Antecipada
ajuizada por MARIA APARECIDA SEVERINO em face da Recorrente, julgou procedente o pedido para declarar a inexistência do negócio jurídico entre as partes referente ao contrato de seguro, determinando a restituição em dobro por Danos Materiais na monta de R$ 910,14 (novecentos e quatorze reais), além de condenar a instituição ao pagamento da quantia de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) a título de danos morais, das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignada, a parte apelante aduz, nas razões recursais de id. 184456350, que a devolução dos valores descontados deve se dar na forma simples, e não em dobro, haja vista a inexistência de má-fé por parte da instituição.

Defende, ainda, que não estão presentes os pressupostos para reparação dos danos morais, pois o mero inadimplemento contratual não configuraria, por si só, abalo psicológico, já que não agride a dignidade humana, de modo que deveriam ser afastados ou, subsidiariamente, minorados, uma vez que o montante fixado no importe de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) seria exorbitante.

Preparo recursal recolhido, conforme certidão de id. 184474191.

Instada a apresentar contrarrazões, a parte recorrida deixou de se manifestar, conforme id. 184456355.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024